Tribunal: STF
Processo: HC 93071
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Aplicação da pena. Circunstância
   atenuante. Impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo
   legal. Aplicação analógica do critério de exasperação da pena
   previsto no roubo circunstanciado pelo concurso de agentes para o
   furto qualificado. Impossibilidade. Precedentes.
1. Como
   assentado em precedentes da Suprema Corte, a presença de
   atenuantes não pode levar a pena a ficar abaixo do mínimo, e a de
   agravantes também não pode levar a pena a ficar acima do máximo
   previsto no tipo penal básico ou qualificado.
2. Não é possível
   a aplicação, por analogia, do critério de exasperação da pena
   previsto no roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (1/3
   sobre a pena do roubo simples) para o furto qualificado em razão
   da norma expressa no § 4º do art. 155 do Código Penal. A analogia
   pressupõe, para o seu uso, uma lacuna involuntária (art. 4º da
   LICC), ausente no caso.
3. Habeas corpus denegado.